Tribunal: TJSP
Processo: 1005606-95.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Indenizatória – Responsabilidade Civil – Filho e companheiro dos Autores morto por disparo acidental de arma de fogo de Policial Militar – Fato incontroverso - O artigo 37, §6o da Constituição Federal dispõe que basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada - Responsabilidade existente –

Ementa:
Indenizatória – Responsabilidade Civil – Filho e companheiro dos Autores morto por disparo acidental de arma de fogo de Policial Militar – Fato incontroverso - O artigo 37, §6o da Constituição Federal dispõe que basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada - Responsabilidade existente – Quantum indenizatório fixado com razoabilidade e proporcionalidade – Pensionamento à companheira – Possibilidade - Demonstração de existência de união estável indicando o esforço em conjunto para a manutenção da família – Fixação em 1/3 da última remuneração do de cujus a ser pago até a idade de 65 anos – Precedentes desta Corte – Recurso dos Autores parcialmente provido e não provido o recurso da Fazenda do Estado.